Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722083-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA, LEANDRO PIRES ROBERTO AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Aparentemente, trata-se de reiteração do recurso já interposto sob o n. 0721729-35.2024.8.07.0000, o qual possui as mesmas partes e os mesmos pedido e objeto recursais. Assim, antes de promover a análise de admissibilidade, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do cabimento do presente recurso, especialmente em relação ao feito n. 0721729-35.2024.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator